Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745061-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DA CUNHA COHEN, CLAUDIO ALANO COHEN BEZERRA EMBARGADO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROBERTO LIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por RAFAEL DA CUNHA COHEN E CLAUDIO ALANO COHEN BEZERRA (ID 70157793) em face de OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, ante o acórdão (ID 69688262) assim ementado: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 900 CÓDIGO CIVIL. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o direito da Autora em receber os aluguéis vencidos, assim como os valores relacionados aos reparos efetuados no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de: (i) reconhecer o débito apenas quanto ao valor de R$ 8.804,40 (oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), como consignado na planilha de ID 64352877, juntada pelo Recorrente, (ii) condenar a Apelada à repetição do indébito referente ao excesso de cobrança (aluguel e reparos); (iii) aplicar a multa por litigância de má-fé à Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É lícita a cobrança da diferença paga a menor entre o valor do aluguel negociado (sem aplicação de reajuste) e do aluguel reajustado, nos valores inadimplidos ou parcialmente adimplidos pelos Apelantes, visto que na negociação firmada entre as partes há a ressalva que diante da inadimplência dos aluguéis vencidos aplicar-se-ia o reajuste de imediato. 4. Finda a locação, a restituição da coisa, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular, é obrigação do locatário, imposta pelo art. 569, inc. IV, do Código Civil. 5. O pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que a simples cobrança de valor que o Autor entende como devido não configura por si só, a má-fé alegada. 6. não merece prosperar a tese de restituição em dobro dos valores cobrados, haja vista que a devolução de forma dobrada está subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente, o que não ocorreu na hipótese. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 23, inc. I; CPC, art. 80; Código Civil, art. 940. Em suas razões recursais (ID 68017970), os Agravante sustentam que o acórdão recorrido incorreu em: 1) obscuridade e a contradição verificadas na afirmação de que as assinaturas seriam idênticas, quando, na verdade, são absolutamente distintas, o que pode ser facilmente constatado mediante simples cotejo visual; 2) omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação dos Embargantes quanto à ausência de força probante da captura de tela (print screen) inserida pela parte adversa na réplica, para demonstrar a suposta aquiescência do Embargante em relação à realização da vistoria de saída do imóvel; 3) omissão quanto ao que se aduziu no petitório de ID 195517003, no bojo do qual se alegou ter sido o próprio Embargante quem providenciou a limpeza e pintura do imóvel, às suas próprias expensas, elidindo, outrossim, a condenação imposta com base em mero cálculo de orçamento, não constando qualquer comprovação de efetiva realização dos referidos reparos; 4) omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegação da ausência de prova quanto ao dano material perquirido na inicial, no que tange à alegada reforma do imóvel; 5) omissão ao não esclarecer adequadamente o motivo pelo qual não se reconheceu a recalcitrância da imobiliária em fornecer os boletos aos Embargantes para pagamento das obrigações concernentes à locação; 6) obscuridade quanto à inversão, por completo, dos ônus da sucumbência. Pedem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as obscuridades, contradições e omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que: (i) seja reconhecida a divergência entre as assinaturas constantes nos documentos e a consequente inidoneidade do laudo de vistoria utilizado para embasar a cobrança de supostos reparos no imóvel, (ii) seja igualmente, reconhecida a inexistência de prova dos pagamentos quanto aos reparos relativos aos orçamentos necessários à comprovação do dano material buscado; (iii) seja julgada improcedente a pretensão da parte adversa quanto aos supostos reparos no imóvel, com a redução proporcional da condenação injustamente imposta aos Embargantes; (iv) sejam invertidos os ônus de sucumbência, condenando-se a parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou, ao menos, adequada a sua aplicação, com base no princípio da sucumbência. 40. Por fim, na remota hipótese de não serem acolhidos os presentes embargos, do que se cogita apenas em caráter especulativo, requerem os Embargantes o seu recebimento para fins de prequestionamento explícito dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal; arts. 86, 373, I, 374, II, do Código de Processo Civil; e art. 940 do Código Civil, com vistas à eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025 14:30:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador